Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo da agente no cometimento do ilícito, notadamente quando a vítima apresenta relato firme e coerente, corroborado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.
II – Se a ré ofereceu vaga de emprego à vítima, recebendo o valor acordado, mesmo sabendo que não iria conseguir nenhuma colocação, está configurada a conduta descrita no art. 171 do CP, sendo a condenação medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e desprovido.